Tribunal: TJBA
Processo: 0000225-49.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: AGRAVO INTERNO no
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0000225-49.2016.8.05.0000

Órgão Julgador:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

Advogado:

JOAO LOPES DE OLIVEIRA, FERNANDO GRISI JUNIOR, WILKER CRUZ DIAS, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PREAMBULAR DE
AFETAÇÃO DA MATÉRIA DESTE RECURSO, PELA REPERCUSSÃO GERAL ATRELADA AO TEMA 1.
255
, DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS PELO PRETÓRIO EXCELSO
. PREAMBULAR REJEITADA. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO
ANÁLOGO AO VALOR DA CAUSA
. CRÉDITO TRIBUTÁRIO FIXADO EM 601.180,85.
OBSERVÂNCIA DO ART. 292, I, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076, DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 85, 3º, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos do agravo interno n.
0000225-49.2016.8.05.0000
, em que figuram como interessados os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que seguem.

Data registrada no sistema.